Tribunal: TJMT
Processo: 0003361-02.2015.8.11.0007
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003361-02.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), UALAN RICARDO NEVES MARQUES - CPF: 027.125.211-10 (APELANTE), ROBSON FERNANDES BISPO LENSER - CPF: 050.326.091-61 (APELANTE), UALAN RICARDO NEVES MARQUES - CPF: 027.125.211-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA INDICANDO CONSUMO E VENDA DE DROGA EM RESIDÊNCIA ESPECÍFICA. INGRESSO DO APELANTE NO INTERIOR DO IMÓVEL AO AVISTAR OS POLICIAIS MILITARES. FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA DELITIVA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA.
DOSIMETRIA. CAUSA REDUTORA DO PRIVILÉGIO. APELO DESPROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
c/c art. 40, VI, ambos

da Lei n. 11.343/06), à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 583 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
denúncia anônima informando consumo e venda de droga na residência-alvo da diligência policial;
(ii)
presença de jovens no quintal do imóvel manuseando substância análoga a maconha
; (iii)
tentativa de fuga do apelante e do corréu ao avistarem os policiais militares;
(iv)
apreensão de porções de droga com os indivíduos presentes na residência, totalizando 97,3g de substância análoga a maconha.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade da busca domiciliar; e
(ii)
absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a busca domiciliar foi precedida de fundadas razões da prática delitiva; e
(ii)
avaliar se a prova dos autos é suficiente para manter a condenação pelo delito de tráfico de drogas majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O ingresso forçado em domicílio sem prévia autorização judicial somente se revela legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem a ocorrência, no interior da residência, de situação de flagrante delito.

6. A existência de informações prévias e específicas assinalando o consumo e a venda de drogas no local e a fuga do apelante para o interior do imóvel ao avistar os policiais militares, por constituírem fundadas razões da prática delitiva, legitimam a busca domiciliar subsequente.

7. O conjunto probatório formado pela apreensão de droga e de dinheiro de origem desconhecida, pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pelas diligências e pelas circunstâncias da prisão em flagrante, demonstram a destinação mercantil do entorpecente.

8.
A concessão do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 está sujeita ao atendimento cumulativo dos requisitos ali previstos. Por isso, uma vez demonstrado que o apelante é primário, não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa, a especial diminutiva de pena deve ser aplicada
ex officio
.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido com providência de ofício.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, inciso XI; Lei n. 11.343/06, arts. 33
, caput
e art. 40, inc. VI; CPP, arts. 240,
caput
e §1º, 244, 303.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE n. 1.476.558; STJ, AREsp n. 2.595.019/MG e
AgRg no REsp n. 2.108.475/PA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor do acusado
Robson Fernandes Bispo Lenser
contra a sentença do Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos n. 0003361-02.2015.8.11.0007, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei n. 11.343/06), à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e ao pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa

(id. 272757883).

Nas
razões recursais
, a defesa busca, preliminarmente, ver reconhecida a ilegalidade da busca domiciliar, com a consequente nulidade das provas dela decorrentes, sob o argumento de que a medida não teria se amparado em fundadas razões da prática delitiva.

No mérito, requer a absolvição por ausência de provas da mercancia do entorpecente apreendido (id. 272757893).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do apelo (id. 272757898).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
improvimento
do recurso (id. 282598388).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante
Robson Fernandes Bispo Lenser
e o corréu
Ualan Ricardo Neves Marques
foram denunciados pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o narcotráfico (art. 33,
caput
,

e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06) e fornecimento de entorpecentes a adolescentes (art. 243 do ECA). O corréu também foi denunciado nas sanções do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003).

Eis a narrativa acusatória:

“(...)
FATO I (DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ART. 243 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE)
Segundo restou apurado, na data em epígrafe, a Guarnição da Polícia Militar foi informada por populares que na Rua LN 5, n° 561, fundos, Bairro Bom Jesus, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, havia tráfico de drogas.

Ao se dirigirem ao endereço avistaram os denunciados e outras pessoas no quintal da residência, porém, estes ao perceberem a presença da viatura correram para dentro da casa.

Sabe-se ainda que no momento em que a Guarnição chegou ao local, viram os denunciados manuseando a droga, bem como fazendo a entrega desta aos menores que ali estavam.

Em seguida, a polícia entrou na residência e se deparou com os denunciados tentando esconder as substâncias entorpecentes. Além disso, fora encontrado na posse de Robson uma quantidade grande de substância entorpecente conforme Laudo Definitivo Pericial de Constatação de Substância Entorpecente (...), bem como R$ 170,00 (cento e setenta reais) em moeda corrente.

Cabe ainda ressaltar que, o menor Wellington Nascimento Amaral declarou na Depol (fls. 26/27) que
‘
já ouviu falar que Ualan comercializava substâncias entorpecentes’.

FATO II (CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS)
Abstrai-se dos autos, que a Polícia Militar foi solicitada por populares, para averiguar o comércio de substância entorpecente na Rua LN -05, N°. 351, Setor Industrial. Ato contínuo, a guarnição dirigiu-se ao local, e ao chegar deparou-se com os denunciados manuseando substância entorpecente aparentando ser maconha. Além disso, os denunciados estavam separando a droga para distribuir entre os menores para que estes revendessem.

Frisa-se ainda que, ao ser solicitado que os menores retirassem os objetos que estavam em seus bolsos, a menor Sílvia retirou R$ 40,00 (quarenta reais) em moeda corrente e uma porção de substância entorpecente, que segundo ela, teria recebido de Robson. Além disso, Arthur também retirou do bolso uma porção de substância entorpecente.

FATO III (PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO)
Infere-se dos autos, que a Polícia Militar foi solicitada por populares, para averiguar o comércio de substância entorpecente na Rua LN -05, N°. 351, Setor Industrial.

Ato contínuo, a guarnição saiu em diligência e, ao chegar no local informado, avistaram os denunciados no quintal da residência manuseando substâncias entorpecentes. Porém, estes ao avistarem a viatura correram para dentro do imóvel.

Em seguida, diante da situação de flagrante, os policiais adentraram na residência e surpreenderam o denunciado Ualan tentando esconder um revólver calibre 32 (trinta e dois) com seis munições intactas, conforme Laudo Pericial de Eficiência de Amar de Fogo (...) e Laudo Pericial de Prestabilidade e Eficiência Balística (...).”.
(fls. 53/57 do id. 272756890).

Após a regular instrução do feito, o magistrado singular julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva, condenando o apelante pelo crime de tráfico de drogas majorado (Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. VI), à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
em
regime inicial semiaberto
e ao pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

O corréu faleceu no curso da ação penal e sua punibilidade foi declarada extinta.

1. PRELIMINAR

A defesa busca, preliminarmente, ver reconhecida a ilegalidade da busca domiciliar, com a consequente nulidade das provas dela decorrentes, sob o argumento de que a medida não teria se amparado em fundadas razões da prática delitiva.

A tese defensiva não comporta acolhimento.

Embora seja uma garantia com
status
constitucional, a inviolabilidade de domicílio não possui caráter absoluto. O próprio Texto Maior a excepciona nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial, como disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Consoante a atual jurisprudência trilhada pelas Cortes Superiores, para a realização da busca domiciliar despida de mandado judicial e amparada no art. 5º, XI, da Constituição Federal e nos art. 240,
caput
, e art. 303, ambos do Código de Processo Penal, no âmbito de crimes permanentes, exige-se a presença de justa causa (fundadas razões da prática criminosa), lastreada num juízo prévio de probabilidade, justificada objetivamente, com base nas circunstâncias do caso concreto.

Nessa linha, os agentes estatais devem pautar suas ações por elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, uma vez que o conceito de justa causa não exige a certeza da ocorrência de crime, mas, sim, fundadas razões (STF, ARE n. 1.476.558, DJe 02/05/2024).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade de abordagem quando há denúncia anônima, somada às atitudes do indivíduo ao avistar a polícia:

“(...) 6. As circunstâncias do caso - denúncia anônima, comportamento suspeito do agravante ao avistar a polícia e sua fuga para o interior da casa - configuram justa causa para a busca domiciliar sem prévia expedição de mandado, sendo desnecessária a autorização judicial, conforme jurisprudência pacificada no STJ. 7. A análise do acervo fático-probatório indica que as fundadas razões para o ingresso no domicílio foram devidamente comprovadas, afastando a ilicitude das provas obtidas durante a diligência policial. (...)
(AREsp n. 2.595.019/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024.)

No caso em análise, os policiais militares responsáveis pela diligência asseguraram que a flexibilização da garantia da inviolabilidade domiciliar decorreu de informações previamente recebidas assinalando o comércio malsão na residência do corréu, da tentativa de fuga do apelante e do corréu para o interior do imóvel, após avistarem os agentes públicos, e da visualização de adolescentes na parte externa do local manuseando substância análoga à maconha.

Diante da tentativa de fuga dos réus, os policiais ingressaram na residência, onde visualizaram o corréu tentando se desfazer de uma arma de fogo que estava na sacola com uma porção de droga e o apelante dispensando uma quantidade maior de entorpecente.

Pormenorizando, na fase inquisitorial os policiais militares
João Luiz de Oliveira
,
Robson de Deus Bento
e
Gilmar Schimitz
afirmaram ter recebido denúncias de que estava ocorrendo tráfico de drogas em uma residência específica, e uma vez no local, avistaram indivíduos manuseando substância aparentando ser maconha.

Disseram que após visualizar a equipe policial, o grupo tentou se evadir da área, porém os menores foram abordados ainda no quintal, constatando que todos possuíam porções de droga. Já os réus correram em direção à casa e foram detidos no seu interior. No momento da abordagem, o corréu tentava esconder a arma de fogo e o apelante, dispensar parte da droga (id. 272756890).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares
João Luiz de Oliveira
e
Robson de Deus Bento
ratificaram as declarações anteriores, detalhando que no local, a equipe observou alguns adolescentes em frente à casa e os réus caminhando em direção a eles, mas ao avistarem os policiais, os acusados correram para os fundos, o que os motivou a ir atrás deles.

O apelante utilizou-se do direito de permanecer em silêncio na fase policial e foi declarado revel durante a instrução processual.

À vista dos depoimentos colhidos em juízo, é evidente que

a entrada dos policiais na residência não ocorreu de forma aleatória, mas precedida de fundadas razões da prática delitiva, evidenciadas pela presença de alguns adolescentes manuseando droga no quintal de residência indicada como ponto de comércio de entorpecentes, e do ingresso repentino do apelante em direção ao interior da propriedade ao avistar a equipe policial.

Portanto, como os elementos fáticos refletem a existência de fundadas razões da prática delitiva (justa causa), conferindo suporte válido para o ingresso forçado (art. 240, § 1º, do CPP), não há como se acolher a tese de ilicitude da busca domiciliar e dos atos/provas a partir daí produzidos.

Por tais fundamentos,
rejeito
a preliminar suscitada.

2. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

O apelante requer a absolvição, destacando a ausência de provas nos autos da finalidade mercantil do entorpecente apreendido.

O pedido não merece ser acolhido.

A
materialidade delitiva
é

evidenciada pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo preliminar e definitivo da droga e depoimentos dos policiais, que atestam a apreensão de 97,3 g de maconha.

A
autoria
e
tipicidade
, do mesmo modo, encontram-se amplamente comprovadas.

Em especial nos crimes de tráfico de drogas, as declarações dos agentes policiais envolvidos na dinâmica fática são essenciais para a elucidação dos fatos e devem ser consideradas meio idôneo de prova, desde que em harmonia com as demais provas dos autos e colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse tópico, tenho consignado, reiteradamente, a importância do testemunho dos agentes integrantes das forças de segurança pública que atuam diretamente no combate ao tráfico de drogas, sobretudo em virtude do caráter clandestino das infrações, que exige o desenvolvimento de contato direto com usuários, moradores e testemunhas para a identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

No mesmo sentido, ressalta-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie. (...)”
(STJ AREsp n. 2.460.755/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024).

No caso concreto, em que pese os argumentos trazidos pela defesa, não há dúvidas de que o apelante tinha consigo, entregou e forneceu a droga apreendida com finalidade mercantil, o que impede a absolvição pleiteada.

Em sede inquisitorial, os policiais militares
Robson
,
Gilmar
e
João Luiz
assinalaram que durante a abordagem, o corréu tentou esconder uma arma de fogo, bem como entorpecente.

Outrossim, destacaram a apreensão de uma porção maior de droga e R$ 170,00 (cento e setenta reais) em espécie em poder do apelante.

Sob o crivo do contraditório, o PM
Robson
de Deus Bento

voltou a detalhar a atuação da equipe e a apreensão de entorpecentes com o apelante, o corréu e os adolescentes que estavam na área externa, ressaltando, inclusive, que havia ao menos um cigarro de maconha pronto com os menores.

Igualmente ouvido em juízo, o PM
João Luiz
de Oliveira

reiterou que no momento da abordagem, o corréu se desfez de diversos envelopes pequenos e o apelante dispensou uma quantidade maior de maconha quando os agentes solicitaram que se deitasse no chão.

Na fase instrutória, o agente policial
Gilmar
Schimitz
disse que permaneceu na área externa da propriedade, realizando a contenção dos adolescentes, com os quais foram encontradas porções pequenas de entorpecentes.

Em sintonia com as declarações do referido policial militar, a menor impúbere
Silvia Pereira dos Santos
,

tanto na fase preliminar das investigações quanto em juízo, admitiu que ela e os demais adolescentes estavam consumindo droga no momento da abordagem. Salientou, ademais, que já havia consumido entorpecente ali antes apesar de negar que tivesse comprado do apelante (id. 272756890).

Dado o insucesso da intimação do apelante para comparecer à audiência de instrução e julgamento, ele não foi interrogado e foi declarado revel (id. 272756893).

Nesse contexto, muito embora o apelante não tenha sido surpreendido vendendo ou entregando droga aos adolescentes, as circunstâncias fáticas delineadas nos autos permitem concluir que ele trazia consigo a porção maior do entorpecente, em formato de tablete, conforme especificado pelos policiais, com a finalidade mercantil, o que é reforçado pela apreensão de dinheiro de origem desconhecida.

O conjunto de indícios revela que da substância em poder do apelante, por ser a maior, extraíam-se as porções para consumo no próprio local ou revenda, sobretudo quando se observam os testemunhos dos agentes de segurança pública, anotando a apreensão no local de porções menores e algumas até mesmo acondicionadas em envelopes, próprias do comércio malsão.

No boletim de ocorrência há a discriminação do modo de acondicionamento do entorpecente apreendido, sendo seis porções e dois pedaços, em formatos de tabletes, torrões, grânulos, fibras e pó, conforme descrito no laudo preliminar de droga, totalizando 97,3 g de substância análoga à maconha, confirmando a variedade de produto ilícito encontrado.

Portanto, a conclusão é que, no mínimo, o apelante entregou droga aos adolescentes, uma vez que todos foram apreendidos em poder de entorpecentes, e lucrou com isso, considerando a quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais) encontrada com ele. E, naquele momento, agia em coautoria com o corréu, que também foi detido em poder de dinheiro e porções de droga, além de uma arma de fogo.

Em suma, a denúncia anônima, indicando precisamente que a residência abordada estava era utilizada para o tráfico de drogas, a presença de vários adolescentes na posse de psicotrópicos a apreensão da maior quantidade de droga em poder do apelante, a evidenciar que ele detinha o pleno e irrefutável domínio sobre o fracionamento e a distribuição, somadas à localização de numerário de origem desconhecida, refletem o viés comercial e disseminador da droga apreendida.

Ademais, o simples fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, notadamente porque para a sua caracterização é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie a traficância, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Enfim, comprovado que o apelante trazia consigo com finalidade diversa do consumo próprio, substância entorpecente, não se mostra possível o acolhimento do pleito de absolvição.

3. DAS PENAS

3.1. Pena definitiva

Apesar de não haver questionamentos defensivos quanto à dosimetria da pena, a detida análise dos autos revela a necessidade de se reconhecer,
de ofício
, a minorante do privilégio (§4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06).

A minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, deve ser aplicada sempre que, cumulativamente, o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique à atividade criminosa e não integre organização criminosa.

Ao negar a benesse do tráfico privilegiado, o juízo sentenciante concluiu que o apelante se dedicava à atividade criminosa, nos seguintes termos:

“(...) Não incide a causa de diminuição do art. 33, §4º, Lei 11.343/06, não obstante o réu ser primário e possuidor de bons antecedentes, os elementos de prova carreados ao feito conferem fortíssimos indícios de que ela se dedicava às atividades criminosas, tendo em vista a natureza da droga apreendida associada às circunstâncias fáticas e a especifica quantidade.

Convém destacar que o tema foi objeto de uniformização de jurisprudência do TJMT, conforme dispõe o enunciado n. 30: ‘A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006’. (...)”
(
sic,
id. 272757883).

No entanto, da análise do cotejo probatório, não é possível extrair elementos concretos suficientes a demonstrar a habitualidade na prática delitiva ou integração à organização criminosa que justifiquem o afastamento da benesse legal.

As provas orais produzidas em juízo, apesar de demonstrarem que o local era conhecido ponto de tráfico, não são suficientemente precisas e detalhadas para demonstrar o período em que o apelante estaria envolvido nesta atividade criminosa, a ponto de caracterizar dedicada reiteração a atividade criminosa, ainda mais quando se tem em mente que a residência-alvo pertencia ao corréu, não ao apelante.

A quantidade e a natureza da droga
,
em linha oposta àquela constante na sentença, são insuficientes para apontar a suposta dedicação do apelante a atividades criminosas e até mesmo para modular o critério de redutor do benefício, seja porque a quantidade (97,3g) não é relevante, seja porque a natureza do entorpecente sequer é das mais deletérias (
cannabis
).

“(...)Tese de julgamento: ‘1. A pequena quantidade de droga e a ausência de elementos concretos de dedicação à atividade criminosa autorizam a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo. 2. A jurisprudência desta Corte Superior considera que a quantidade e a natureza das drogas, quando não expressivas, não justificam a exasperação da pena-base.’(...)”. (AgRg no REsp n. 2.108.475/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024.)

Com essas breves considerações, reconheço,
ex officio
, a especial redutora de diminuição em prol do apelante.

3.2. Redimensionamento da pena

Diante do reconhecimento
ex officio
da especial diminutiva de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, passo a realizar novo cálculo dosimétrico, em conformidade com o art. 68 do Código Penal.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, por não existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis, preservo a pena-base no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem circunstâncias atenuantes e agravantes, razão pela qual mantém-se a reprimenda estabelecida na etapa anterior.

Na terceira fase, incide a minorante do tráfico privilegiado, razão pela qual diminuo 2/3 da pena, chegando à reprimenda de 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Incide, ainda, a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, motivo pelo qual, em atenção ao mesmo parâmetro de aumento consignado na sentença, majoro a pena em 1/6, chegando a
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, que torno definitiva por inexistirem outros fatores a serem ponderados.

Em atenção ao art. 33, § 2º, alínea
c
, do Código Penal, dada a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e considerando não haver nos autos ou nos assentos desta Corte registro de que o apelante fosse reincidente ou portador de maus antecedentes ao tempo do evento criminoso, imponho o regime
aberto
para cumprimento da pena.

Presentes os requisitos legais e em conformidade com o art. 44, § 2º, do Código Penal, substituo a pena privativa por duas restritivas de direito, a serem especificadas pelo Juízo das Execuções Penais.

Preservo os demais termos da sentença, a exemplo do direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
e, no mérito,
nego provimento
ao apelo interposto pelo acusado
Robson Fernandes Bispo Lenser
, em consonância com o parecer ministerial.

De ofício
,

aplico a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06 e, consequentemente, redimensiono a pena definitiva
para
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em
regime aberto
, a qual substituo por duas penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais,

e o pagamento de
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025